Tribunal: TJSP
Processo: 2164144-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000820080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164144-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MAURÍCIO DA COSTA RIBEIRO e RODRIGO BOCCANERA GOMES, são agravados
NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A e ALAN RIGONI DE ALMEIDA SOUZA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164144-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/10
Comarca:
Foro Central Cível – 10a Vara Cível
Processo n°:
2164144-59.2020.8.26.0000
Origem no:
1036728-19.2020.8.26.0100
Agravante:
MAURÍCIO DA COSTA RIBEIRO E OUTRO
Agravado:
NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRO
Juiz Prolator: Alexandre Bucci
VOTO N.o 18.270
PEDIDO DE INGRESSO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTES
SIMPLES EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIABILIDADE.
AGRAVANTES
QUE
COMPROVARAM
INTERESSE
JURÍDICO
APTO
À
ESPÉCIE.
DOUTRINA
E
JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
Vistos,
MAURÍCIO DA COSTA RIBEIRO e RODRIGO
BOCCANERA GOMES agravam de instrumento da respeitável decisão de
fls. 956/957 (a.p.), que nos autos dos embargos à execução que ALAN
RIGONI DE ALMEIDA SOUZA opõe à NOVA PORTFÓLIO
PARCIPAÇÕES S.A. indeferiu a pretensão de ingressarem nos autos na
condição de assistentes simples, com a seguinte fundamentação: “... Não há
razão jurídica sustentável para o deferimento da “assistência simples” referida de maneira
tumultuária com a conformação oposta na petição de páginas 450/482.Já havia o Juízo
advertido que mero interesse econômico não justifica a intervenção, notando-se, em
verdade, que se busca intervir no feito sem responsabilidade reconhecida e ao mesmo não
tempo não se assume responsabilidade patrimonial. De tal sorte ou bem acatamos
“terceiros” o indeferimento da “assistência” ou então que assumam a lide no estado em que
se encontra e assumam, mais, expressamente, a condição de codevedores, portanto,
plenamente sujeitos ao resultado dos Embargos com consequente submissão aos atos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164144-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/10
execução no feito principal em caso de derrota processual. Sem manifestação dos
“assistentes” assumindo expressamente a condição de codevedores está vedada a
intervenção processual pretendida, afastando-se a necessidade de futuras publicações em
nome do patrono indicado. Aguarde-se, por cautela, o prazo de eventual Agravo para
regular prosseguimento, advertindo-se que não haverá reconsideração em relação ao
quanto ora decidido e sequer serão conhecidos eventuais aclaratórios manejados com
escopo infringente ou protelatório. O caminho para a insurgência, repete-se, é o Agravo”.
Os agravantes sustentam que detêm manifesto interesse
jurídico para que os embargos opostos por Alan à Nova Portfólio sejam
acolhidos para o reconhecimento de que o embargante nada deve à
embargada. Enfatizam que sua relação jurídica é com Alan e não com a
Novaportfólio. Salientam que Alan ajuizou execução em face deles “... perante
a 43a Vara Cível do Foro Central da Capital (processo no 1035961-78.2020.8.26.0100; fls.
489/501), sustentando que eles teriam a obrigação de excluí-lo da execução movida pela
Novaportfólio” (fls. 3) e que “A pretensão de Alan naqueles autos decorre de
interpretação errônea de Contrato de Compra e Venda de Quotas celebrado com os
Agravantes (fls. 504/527), pelo qual os Agravantes assumiram a obrigação de mantê-lo
indene por eventuais quantias que viessem a ser reconhecidas como devidas por ele em
razão de determinados fatos. 11. A dívida perante a Novaportfólio não se enquadra nas
hipóteses previstas no contrato. Mas tanto Alan quanto o MM. Juízo da 43a Vara Cível do
Foro Central da Comarca da Capital entenderam que os Agravantes deveriam excluir Alan
da execução, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (fls. 502/503)” (fls. 4).
Acrescem que “... Os Agravantes discordaram da decisão e
apresentaram embargos à execução esclarecendo os motivos pelos quais eles não têm o
dever de excluir Alan da execução (doc.2). Os embargos foram recebidos com efeito
suspensivo (doc. 3), mas Alan recorreu (doc. 4) e o I. Des. Relator concedeu efeito
suspensivo ao recurso (doc. 5). A questão, portanto, pende de julgamento e o fato é que
existe uma execução em trâmite contra os Agravantes, por meio da qual se pretende que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164144-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/10
eles excluam Alan da execução de origem” (fls. 4).
Finalizam: “... Nesse caso, apesar de não serem devedores do
título executado na origem, há uma ação de obrigação de fazer contra os Agravantes na
qual se discute uma alegada obrigação deles excluírem o Agravado Alan da execução.
Caso sejam julgados procedentes os embargos de origem e extinta a execução, a ação de
obrigação de fazer perde o seu objeto e a qualquer pretensão de Alan contra os Agravantes
desaparece. É, assim, patente o interesse jurídico dos Agravantes na demanda e, por
conseguinte, também patente o cabimento da intervenção dos Agravantes como assistentes
simples” (fls. 10).
Admitido o tempestivo e preparado (fls. 12/13) recurso
para processamento.
Em cognição sumária foi deferida a concessão do efeito
ativo para admissão provisória na qualidade de assistentes, até o julgamento
deste recurso pelo Colegiado.
A agravada NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES
S.A. apresentou contraminuta e juntou documentos (fls. 65/83; 84/123).
Sustenta em síntese que caso seja deferido o pedido de assistência aos
agravantes, que o seja na modalidade de assistência litisconsorcial (fls. 82).
Petição de Alan Rigoni não se opondo ao pedido (fls.
62/63).
Há pedido expresso de julgamento telepresencial (fls.
60).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164144-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/10
É o relatório do essencial.
Os agravantes MAURÍCIO DA COSTA RIBEIRO e
RODRIGO BOCCANERA GOMES pedem o ingresso na condição de
assistentes simples, nos autos dos embargos à execução que ALAN RIGONI
DE ALMEIDA SOUZA opõe à NOVA PORTFÓLIO PARCIPAÇÕES S.A.
Alegam deter legítimo interesse jurídico para que os
embargos opostos por Alan sejam acolhidos com a extinção do processo de
execução que lhe move Novaportfólio, no 1004257-47.2020.8.26.0100, em
trâmite perante a 10a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital de
São Paulo, salientando que a relação dos agravantes é com Alan e não com a
Novaportfolio.
DD Juízo 'a quo' repeliu a pretensão, ao fundamento de
que os agravantes detêm interesse meramente econômico, o que é
inadmissível para efeito de aceitação da assistência simples.
De se salientar que o mesmo pedido foi efetuado pelos
agravantes para figurarem como assistentes simples nos autos da execução
acima noticiada, mas não admitido, tanto em primeiro grau, como em sede de
agravo de instrumento, por se tratar de via executiva.
Araken de Assis assinala: “... Não é uniforme o entendimento
em prol da admissão da assistência na seara executiva. Enquanto alguns a admitem sem
reservas [Pontes de Miranda, José da Silva Pacheco, Manoel Fernando Thompson Motta
Filho, José Alberto dos Reis no direito português, Artur Anselmo de Castro e de nossa
parte acrescentamos Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164144-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/10
Processual Civil, Vol. II, 7a ed., São Paulo: Malheiros, 2027, p. 447] inclusive
invocando a disposição permissiva do velho Regulamento 750/1850, forte corrente inclina-
se pelo cabimento da assistência exclusivamente nos embargos do executado, porque ação
incidental em que predomina a função cognitiva [Frederico Marques, Sérgio Ferraz,
Ubiratan de Couto Maurício, Moacyr Lobo da Costa]”, embora propenda pelo cabimento
também na execução (grifei Processo Civil Brasileiro. Vol. II Tomo I, 2a ed.,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 632/633/634).
Há precedente do STJ contrário à admissibilidade da
assistência simples no processo de execução:
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO
DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. PROCESSO DE
EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO INDEFERIDO.
1. É inviável a intervenção de terceiros sob a forma de assistência
em processo de execução. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt na PET no AREsp 936.684/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
11/05/2020, DJe 15/05/2020).
Já com relação ao ingresso nos embargos à execução, os
quais detêm inegavelmente natureza cognitiva, inclino-me pela admissibilidade.
“O parágrafo único do art. 119 admite a assistência em qualquer
procedimento (comum e os especiais; codificados ou disciplinados
pela legislação processual civil extravagante) e em todos os graus
de jurisdição. A previsão tem de ser compreendida no sentido de
que o assistente desenvolve, ao lado do assistido, atividade
cognitiva em busca de uma decisão (não apenas “sentença”,
insisto) favorável a este (e também com maior ou menor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164144-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/10
intensidade, consoante se trate de assistência simples ou
litisconsorcial, a si próprio). Destarte, não faz sentido admitir sua
intervenção na etapa de cumprimento de sentença ou na execução
fundada em título executivo extrajudicial, a não ser no que diz
respeito a eventuais episódios cognitivos como, por exemplo, a
impugnação (art. 525, § 1o) ou os embargos à execução (art. 914)”
(Cássio Scarpinella Bueno. Comentários ao Código de
Processo Civil. Vol. 1. Arts. 1o a 317 Parte Geral. São
Paulo: Saraiva, 2017, n. 4, p. 532 - grifei).
Resta saber se os agravantes detêm interesse jurídico na
espécie.
Nas palavras de Cândido Dinamarco:
“O interesse legitimado da assistência é sempre representado pelos
reflexos jurídicos que os resultados do processo possam projetar sobre a esfera de direitos
do terceiro, como é expressamente exigido pelo art. 119 do Código de Processo Civil
(“terceiro juridicamente interessado”). Esses possíveis reflexos ocorrem quando o terceiro
se mostra titular de algum direito ou obrigação cuja existência ou inexistência dependa do
julgamento da causa pendente, ou vice-versa”. Prossegue: “Exemplo claro de terceiro
titular de obrigação dependente daquela que está sob julgamento é o da causa pendente
entre um sedizente credor e seu alegado devedor, para condenação deste a pagar o valor da
obrigação. O fiador é legitimado a intervir em defesa do réu-afiançado com o objetivo de
pleitear uma sentença que negue a existência da obrigação principal m a qual seria
pressuposto necessário de sua própria obrigação acessória, porque a existência desta
depende da existência da obrigação principal” (mesma obriga citada acima, p. 444).
Athos Gusmão Carneiro, ao tratar do tema, acrescenta o
exemplo do tabelião e distingue o interesse jurídico do que denomina de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164144-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/10
meramente econômico:
“É jurídico o interesse no clássico exemplo do tabelião que requer
ser admitido como assistente do réu em ação proposta para anular, por defeito formal, a
escritura pública que redigiu. Se procedente a demanda, surgirá, em tese, em favor do
interessado na validade da escritura, pretensão indenizatório contra o notário”.
Prossegue: “Mas é meramente econômico, e assim não autoriza a intervenção, o interesse
do credor A em que seja julgada improcedente a ação de cobrança, ou indenizatória,
promovida por outro credor, B, contra o devedor comum. É certo que a vitória de B e a
consequente execução sobre bens do patrimônio do devedor, diminuindo esse patrimônio,
ou até mesmo exaurindo-o, irá privar o crédito de A da garantia representada pelos bens do
devedor (CPC, art. 591). Mas A não poderá intervir na causa como assistente do devedor
comum, pois os direitos creditórios de A subsistirão íntegros no caso de vitória de B. O
interesse de um credor na solidez econômica de seu devedor é, em princípio, apenas de
fato” (Intervenção de Terceiros. 19a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p.
190/191).
Direito processual civil. Recurso especial. Ação de prorrogação de
prazo de vigência de patente. Associação de fabricantes
medicamentos que busca intervir no processo como assistente
simples do Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Possibilidade. Interesse jurídico reconhecido.
- Constata-se o interesse jurídico que viabiliza o deferimento do
pedido de assistência quando os resultados do processo podem
afetar a existência ou inexistência de algum direito ou obrigação
daquele que pretende intervir como assistente.
- O deferimento do pedido de assistência prescinde da
existência de efetiva relação jurídica entre o assistente e o
assistido, sendo suficiente a possibilidade de que alguns direitos
daquele sejam atingidos pela decisão judicial a ser proferida no
curso do processo.
- Em determinadas situações, o interesse jurídico poderá vir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164144-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/10
acompanhado de alguma repercussão econômica, mas essa
circunstância não terá necessariamente o condão de desnaturá-
lo, a exemplo do que ocorre na hipótese dos autos, em que, para
além do proveito econômico que futuramente possa ser obtido, o
interesse do assistente repousa sobre a prerrogativa de livre
produção do medicamento objeto da patente.
Negado provimento ao recurso especial.
(grifei - REsp 1128789/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
02/02/2010, DJe 01/07/2010).
Por certo que de assistência qualificada (litisconsorcial)
não se trata aqui:
“Na assistência litisconsorcial, também denominada qualificada, é
imprescindível que o direito em litígio, sendo também do
assistente,
confira
a
este
legitimidade
para
discuti-lo
individualmente ou em litisconsórcio com o assistido. Insatisfeito
esse requisito, não há como deferir-se o pedido de admissão no
feito dos
requerentes” (RSTJ 145/233). “O
assistente
litisconsorcial detém relação de direito material com o adversário
do assistido, de modo que a sentença que vier a ser proferida, em
relação a ele, constituirá coisa julgada material” (STJ-2a. T.,
Resp 557.106, Min. Castro Meira, j. 6.5.08, DJU 16.5.08)
(Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor. 49a edição. São Paulo:
Saraiva, 2018, em comentários ao art. 124, p. 234,
verbetes, Art. 124.2 e Art. 124.5 realce de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164144-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/10
No caso dos autos, o acolhimento dos embargos à
execução frente ao credor significará a extinção da obrigação dos assistentes,
ou seja, repercutirá diretamente na relação jurídica que mantêm com o
assistido.
De mais a mais, o DD Magistrado 'a quo' terá os meios
jurídicos necessários para coibir toda e qualquer pretensão que, desbordando
do legítimo direito de defesa e atuação no devido processo legal descambe
para aquelas situações previstas nos artigos 80 e seguintes do CPC.
Em assim sendo reputo presente o requisito para
admissão dos agravantes na qualidade de assistentes simples.
Dou provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator